Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728839-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO CAETANO DE MOURA AGRAVADO: LUIZ CARLOS BITTENCOURT D E S P A C H O Intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), o agravante colacionou dois comprovantes de pagamento (em distintas instituições bancárias), desacompanhados das correspondentes guias , o que não permite aferir a vinculação ao agravo de instrumento. Concedo o derradeiro prazo de cinco dias para regularização, mediante a juntada das guias de recolhimento, sob pena de reconhecimento da deserção, independentemente de nova intimação. Brasília/DF, 22 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator